Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO EXEQUENTE: EVILASIO VITORINO DE CASTRO ASSUNCAO EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Recebo as emendas de IDs 68615190 e 68855647, manejadas pelo Exequente Pedro Paulo de Souza Pinto. À parte Executada para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito (ID 68856868), sob consequência de incidirem multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/15, além de penhora de bens necessários ao pagamento da dívida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator